Tribunal: STF
Processo: RE 576091
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 8º DO ADCT. ANISTIA. PROMOÇÃO. REQUISITOS. PRAZOS DE PERMANÊNCIA E IDADE-LIMITE. QUADRO DIVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 799.908-RG, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE DE 4/6/2014, SUBMETIDO AO REGIME DO ART. 543-B DO CPC.



    1. Segundo a jurisprudência do STF, a promoção de militar anistiado nos termos do art. 8º do ADCT, depende da “observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido” (RE 165.438/DF, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Plenário, DJ de 5/5/2006). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.